Tribunal: TJPA
Processo: 0310037-79.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0310037-79.2016.8.14.0133

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO: GENILDA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATRASO E DESCABIMENTO DAS INDENIZAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A sentença julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por [XXX], condenando as empresas ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) de 0,5% ao mês sobre o valor pago pelo imóvel, multa contratual de 2%, danos morais de R$ 5.000,00 e restituição do IPTU pago antes da entrega das chaves, devido ao atraso na entrega de um apartamento no empreendimento BELLA CITTÁ TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO SALINAS. As agravantes reiteram as teses de que não houve atraso, defendendo a validade e aplicação da cláusula de tolerância de 180 dias e que a demora na expedição do "Habite-se" decorreu de entraves burocráticos. Impugnam a condenação em lucros cessantes cumulada com cláusula penal e a caracterização do dano moral, por entender se tratar de mero dissabor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se baseou em provas documentais do atraso na entrega da obra e em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a configuração de danos morais e materiais em casos de atraso excessivo.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. O atraso na entrega da obra restou inequivocamente comprovado pelos documentos dos autos. A previsão de conclusão era 30/10/2011, com tolerância de 180 dias, o que estenderia o prazo para abril de 2012. Contudo, o "Habite-se" foi expedido somente em 14/12/2012, configurando um atraso de aproximadamente oito meses, o que atrai a responsabilidade objetiva das construtoras. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel gera o dever de indenizar, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral
in re ipsa
(presumido). O longo período de atraso frustrou a legítima expectativa da adquirente de usufruir do bem. 3. O acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência do STJ ao reconhecer a ocorrência de danos morais, não havendo que se falar em reforma neste ponto. A alegação de mero dissabor não se sustenta diante do considerável período de atraso. 4. As agravantes não apresentaram argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou em análise pormenorizada das provas e em jurisprudência consolidada, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada na apelação. Ausência de desincumbência do ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão agravada.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 932 e 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 186 e 927.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.461.357/MT; AgInt no AREsp n. 2.541.909/RJ; AgInt no REsp n. 1.897.935/RJ).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

DIRECIONAL DIAMANTE EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 23365196) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0310037-79.2016.8.14.0133, ajuizada por
GENILDA ALVES DOS SANTOS,
que condenou as construtoras, em razão do atraso na entrega do imóvel, ao pagamento de indenizações por danos materiais, lucros cessantes, multa contratual e danos morais.

Em suas razões (Id. 23848850)
, as agravantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de atraso na entrega da obra, defendendo a legalidade da cláusula de tolerância e que eventual demora se deu por entraves burocráticos alheios à sua vontade; (ii) a impossibilidade de cumulação da condenação em lucros cessantes com a multa contratual, com base nos Temas 970 e 971 do STJ; (iii) a não configuração de dano moral, tratando-se de mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual. Requerem, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença de primeiro grau.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 24783487)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 24056412/14), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise do mérito recursal
.

O cerne da insurgência reside na suposta inocorrência de atraso na entrega do imóvel e, consequentemente, no descabimento das condenações impostas a título de danos materiais, multa e danos morais.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelas agravantes, concluo que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática de Id. 23365196, da minha lavra, abordou a controvérsia em conformidade com as provas dos autos e a jurisprudência pacífica e dominante do Superior Tribunal de Justiça, não tendo as agravantes se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 23365196):

(...) Sobretudo porque o item II do quadro resumo anexo ao contrato de promessa de compra e venda estabelece como previsão de conclusão da obra a data de 30/10/2011 (Id. 13035696-pág. 03), admitida uma tolerância de 180 dias, pela cláusula 6.1 do instrumento principal (13035695-pág. 14), a qual findaria em abril/2012; no entanto, o “Habite-se” somente foi expedido em 14/12/2012 (Id. 13035696-pág. 23), portanto, aproximadamente oito meses após.

De posse dessas informações, resta inequívoco que a parte apelante concorreu para a rescisão do negócio jurídico de promessa de venda e compra entabulado entre as partes, fato que atrai a sua responsabilidade, friso, de cunho objetivo, pelo atraso na conclusão e entrega do imóvel, objeto contratual, motivador do pleito deduzido na origem.

Nessa toada, em regra, em relação ao dano moral, o mero descumprimento contratual, in casu, o prazo para a entrega do imóvel cuja promessa de venda e compra foi entabulada entre as partes, não tem o condão de, por si só, ocasionar danos à personalidade, exceto quando o tempo de atraso for excessivo, como na espécie.

A propósito, eis a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega de obra não caracteriza, por si só, danos morais ao adquirente, sendo cabível, todavia, indenização a esse título em caso de atraso excessivo e injustificado que acarrete dano extrapatrimonial relevante. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.461.357/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024)

(...) É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.541.909/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

(...) Na espécie, o eg. Tribunal Estadual concluiu pela ocorrência de atraso excessivo e, por consequência, reconheceu a ocorrência de danos morais, fixando a respectiva indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos dois autores. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.897.935/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024)

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, as quais afiguro consentâneas com a jurisprudência pátria. (...)

A análise dos documentos do processo evidencia, de forma clara, o descumprimento contratual. A data final para a entrega do imóvel, já computado o prazo de tolerância de 180 dias
(13035695-pág. 14)
, era abril de 2012. No entanto, o "Habite-se" somente foi emitido em dezembro de 2012
(Id. 13035696-pág. 23)
, o que configura um atraso significativo de aproximadamente oito meses, que não pode ser classificado como mero aborrecimento.

A alegação de que a demora decorreu de entraves burocráticos não afasta a responsabilidade das construtoras, pois tais eventos se inserem no risco do empreendimento (fortuito interno), não podendo ser transferidos ao consumidor.

Quanto à cumulação da multa com lucros cessantes
, a sentença, mantida pela decisão monocrática, condenou as rés ao pagamento de 0,5% do valor do imóvel a título de danos materiais (lucros cessantes) e a uma multa contratual de 2%. A decisão agravada, ao manter a sentença, não destoou da jurisprudência, uma vez que a questão da cumulação deve ser analisada à luz da natureza da cláusula penal, o que foi devidamente ponderado.

No que tange ao dano moral
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que repriso a seguir, é firme no sentido de que o atraso considerável na entrega de imóvel ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de indenização:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega de obra não caracteriza, por si só, danos morais ao adquirente, sendo cabível, todavia, indenização a esse título em caso de atraso excessivo e injustificado que acarrete dano extrapatrimonial relevante
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.461.357/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCRO CESSANTE. VALOR LOCATÍCIO. LONGO PERÍODO DE TEMPO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a parte agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019). 3.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável
. Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.541.909/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

Portanto, o período de oito meses de atraso é, sem dúvida, excessivo e frustrou a justa expectativa da compradora, justificando a condenação imposta.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente analisadas e rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos,
bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026